Tribunal: STF
Processo: MS 38330
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Prescrição da pretensão punitiva. Transcurso do prazo quinquenal. Não ocorrência de marcos interruptivos. Segurança concedida. Agravo regimental não provido.



    1. Na linha da jurisprudência da Suprema Corte, é possível a aplicação integral da Lei nº 9.873/99, a qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aos atos praticados pelo Tribunal de Contas da União.



    2. Estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/99 que o prazo prescricional se inicia “da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”.



    3. No presente caso, consoante se depreende dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela própria autoridade impetrada, reconhece-se o decurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos aplicável à espécie, para regulamentar a prescrição, a fulminar a pretensão punitiva deduzida pelo TCU.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.